Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO MET. CONSULTA SISTEMA CAGED. RAIS. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. INSS. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de expedição de ofícios para localizar vínculos empregatícios da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofícios para o TEM, para realização de pesquisa nos sistemas CAGED e RAIS, e expedição de ofício ao INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Cabível, portanto, a expedição dos ofícios pleiteados para obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora e eventual salário auferido, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.477.842/DF de relatoria do Ministro Moura Ribeiro da Terceira Turma do STJ; AgInt no REsp no 2.103.935/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo da Quarta Turma do STJ; Acórdão 1926446 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2003369 de relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2002161 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2000261 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível do TJDFT.